Tribunal: TJES
Processo: 5001486-06.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001486-06.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NAYARA MOROZINI DEL PIERO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. ROL DA ANS TAXATIVO COM EXCEÇÕES. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Nayara Morozini Del Piero em Ação Ordinária, confirmando a tutela antecipada para o fornecimento do medicamento enoxaparina sódica (40 mg) e condenando a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 18.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o fornecimento do medicamento enoxaparina sódica está amparado pela exceção à taxatividade do rol da ANS; (ii) determinar se a cláusula contratual que exclui medicamentos domiciliares é abusiva no caso concreto; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, mas comporta exceções, sendo admitida a cobertura de medicamentos ou tratamentos fora do rol quando: (i) inexistir substituto terapêutico no rol; (ii) houver prescrição médica fundamentada; e (iii) estiver comprovada a eficácia do tratamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp n. 1.886.929/SP).

No caso, a enoxaparina sódica foi prescrita como única alternativa para prevenir eventos trombóticos em gestante portadora de trombofilia, risco comprovado por relatório médico anexado aos autos, configurando situação excepcional que autoriza a cobertura mesmo fora do rol da ANS.

A cláusula contratual que exclui medicamentos domiciliares não prevalece em face do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, no caso concreto, tal exclusão coloca a consumidora em desvantagem exagerada, violando os princípios da boa-fé e da preservação da vida e saúde do segurado.

A medicação em questão, de uso injetável, não é caracterizada como tratamento domiciliar, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR), reforçando a obrigação do plano de saúde em fornecer o medicamento.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial para a saúde da apelada caracteriza defeito na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar por danos morais, dada a aflição e angústia causadas à gestante.

Contudo, o montante fixado para os danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 5.000,00, valor adequado para minimizar os transtornos sofridos pela apelada sem causar enriquecimento sem causa, em conformidade com os parâmetros da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O rol da ANS é taxativo, mas comporta exceções, como no caso de inexistência de substituto terapêutico no rol e prescrição médica fundamentada com eficácia comprovada.

Cláusulas contratuais que excluem medicamentos de cobertura podem ser consideradas abusivas se colocam o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente quando envolvem tratamentos essenciais à preservação da vida ou saúde.

A recusa indevida de cobertura médico-assistencial por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, sujeito à compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022, DJe 03/08/2022; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 09/12/2022; TJES, Apelação Cível 5002432-46.2022.8.080030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

5001486-06.2024.8.08.0030

APELANT
E
:
UNIMED NOR
TE
CAPIXABA

APELADA:

NAYARA MOROZINI DEL’PIERO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
t
rata-se de apelação cível interposta
pela
U
NIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais, ajuizada por Nayara Morozini Del Piero, na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada e condenando a ré a fornecer o medicamento enoxaparina sódica (40 mg) e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 18.000,00, com atualização monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem
.

A controvérsia acerca do rol da ANS, taxativo ou exemplificativo, tem sido amplamente debatida nos Tribunais Superiores, sendo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o rol é
taxativo com exceções
, admitindo cobertura de procedimentos ou medicamentos fora do rol em situações excepcionais, quando:
I - n
ão existir substituto terapêutico no rol da ANS; II - houver recomendação expressa do médico assistente; III - existir comprovação de eficácia do tratamento.

O
C.
S
uperior Tribunal de Justiça
já decidiu que, embora taxativo, o rol da ANS comporta exceções,
dentre as quais se enquadra o caso sob exame
.
A esse respeito colaciono:

[...] 4.
Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS:
"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"
(EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2043366 CE 2022/0009095-8, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso em tela, a enoxaparina sódica foi indicada como única alternativa para prevenir eventos trombóticos em gestante portadora de trombofilia, condição que apresenta risco elevado de morte materna e fetal, conforme comprovado por relatório médico anexado aos autos.

Ademais, a essencialidade do medicamento é reforçada pela sua incorporação ao SUS pela Portaria nº 10/2018 e posterior atualização pela Portaria nº 35/2021, conferindo respaldo à tese de que o plano de saúde não pode recusar seu fornecimento em casos de prescrição médica fundamentada.

Logo, verifica-se que ainda que o tratamento da parte Apelada não tivesse sido incorporado ao rol da ANS (por determinação da Lei 14.307/2022), é incontroverso que estaria enquadrada na exceção das possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS.

Ainda que
o plano de saúde recorrente al
e
gue a exclusão de
cobertura de medicamentos domiciliares,
tal disposição confronta o
artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de situação que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente diante da essencialidade do tratamento para preservação da vida da apelada e de seu nascituro.

E
p
ara além disso, considerando ser a medicação imprescindível a saúde materna e fetal, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça,
“
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar

(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
”
- (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 9.12.2022).

N
esse sentido, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial no sentido do fornecimento do fármaco,
estando o plano de saúde obrigado a custear o tratamento médico do consumidor, quando este seja prescrito pelo médico, havendo, inclusive julgados específicos sobre a utilização da Enoxaparina Sódica em gestantes portadoras de trombofilia, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE ENOXAPARINA. GESTANTE. TROMBOFILIA COM DEFICIÊNCIA DA PROTEÍNA “S” FUNCIONAL. 3 PERDAS GESTACIONAIS ANTERIORES
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A medicação em alusão é imprescindível a saúde materna e fetal, não sendo demais ressaltar, ainda, já ter o Superior Tribunal de Justiça decidido, em caso similar ao ora posto, que a “medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)” - (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 9.12.2022).
2. O eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná garantiu a necessidade de custeio pelo plano de saúde, principalmente ante a situação de emergência e urgência evidenciada, do fornecimento do medicamento enoxoparina 40 mg a grávida portadora de trombofilia, com histórico de abortos anteriores, justamente, como na hipótese dos autos
(AgInstr 0010546-93.2023.8.16.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; DJPR 22.5.2023). 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES. 2ª Câmara Cível. AI 5006843-91.2023.8.08.0000. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TROMBOFILIA. ENOXAPARINA SÓDICA. REMÉDIO IMPRESCINDÍVEL PARA A SAÚDE DA GESTANTE. MEDICAÇÃO INTRAVENOSA QUE NECESSITA DE SUPERVISÃO. TRATAMENTO QUE EVITA INTERNAÇÃO. PARECER MÉDICO QUE DEVE PREVALECER. DETERMINAÇÃO DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. RECURSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Demonstrada a imprescindibilidade do uso de enoxaparina sódica para tratamento de trombofilia (deficiência e MTHFR em Heteroziose), com vistas a assegurar a continuidade da gestação, deve ser ponderada a prevalência do direito à vida e à dignidade, sobre outras normas previstas em regulamento ou contrato.

2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
3. Parecer médico que deve prevalecer. Existe recomendação de incorporação da medicação solicitada pela CONITEC no Sistema Único de Saúde. Incidência do art. 10, § 10, da Lei nº 9.656/98. Indevida a recusa de cobertura. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, a orientação jurisprudencial admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. 2ª Câmara Cível.
Apelação Cível 5002432-46.2022.8.080030
. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 0
1
/03/2024)

L
ogo, não desconheço que, como regra, não há obrigatoriedade no fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, contudo o caso dos autos revela a exceção, de modo que concluo pela manutenção da sentença quanto ao fornecimento do medicamento.

A doença que acomete a apelada representa risco à sua saúde e à sua gestação. Logo, a medicação para tratamento da trombofilia representa a alternativa a eventual piora do quadro clínico e possível internação da paciente, facilmente evitável com sua ministração.

Em evolução, entendo também que
inconteste o
dano moral
sofrido pel
a

Autora
/
A
pela
d
a
, eis que há o defeito do serviço
pela
recusa injustificada à cobertura pleiteada, agrav
ando,
sobremaneira, a
sua
aflição psicológica, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].4.
É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
[...].(AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Lado outro, n
o que concerne ao
quantum
indenizatório
, n
ão obstante a ausência de parâmetros fixos para a quantificação do dano moral o
J
ulgador deverá considerar os critérios de razoabilidade ponderando o grau de ofensa da conduta e as suas consequências, de maneira que a indenização não constitua fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, tampouco seja irrelevante para o ofensor.

In casu
,
a ofensa perpetrada pela
s operadoras de plano de saúde
é
considerável,
porque
postergou, de maneira desnecessária, o tratamento da moléstia, não obstante a possibilidade de agravamento da situação,
continuidade de dor crônica e
dificuldade de recuperação.

P
or todas essas circunstâncias que causaram aflição e angústia na apelada,
concluo por reduzir
a indenização
arbitrada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, minimizando
o
s contratempos sofridos pel
a
apelad
a

sem,
todavia,
causar enriquecimento indevido e, simultaneamente,
penaliza
ndo
o causador do dano,
de maneira a reprimir
a reiteração da conduta
lesiva
.

Re
gistro
que a indenização encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados pelo STJ
1
que, em situações similares, mant
eve

os valores arbitrados pelas Cortes originárias em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), por vislumbrar que
a quantia não se mostra excessiva.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento para reduzir a
indenização por danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

C
om o parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(AgInt no REsp 1691554/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018); (AgInt no AREsp 1074215/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001486-06.2024.8.08.0030

APELANTE:
UNIMED NORTE CAPIXABA

APELADA:
NAYARA MOROZINI DEL’PIERO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIMED NORTE CAPIXABA
em desfavor da sentença que, na ação ordinária ajuizada por
NAYARA MOROZINI DEL’PIERO
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada e condenando a ré a fornecer o medicamento enoxaparina sódica (40 mg) e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 18.000,00, com atualização monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O
eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de reduzir o valor do dano moral para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sustentou que na hipótese dos autos, “
a enoxaparina sódica foi indicada como única alternativa para prevenir eventos trombóticos em gestante portadora de trombofilia, condição que apresenta risco elevado de morte materna e fetal, conforme comprovado por relatório médico anexado aos autos. [...] Ainda que o plano de saúde recorrente alegue a exclusão de cobertura de medicamentos domiciliares, tal disposição confronta o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de situação que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente diante da essencialidade do tratamento para preservação da vida da apelada e de seu nascituro
”.

Ressaltou, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a “
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde
não é
considerada como tratamento domiciliar

(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
” - (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 9.12.2022).

No que diz respeito ao valor do dano moral, considerando as circunstâncias que causaram aflição e angústia na parte parte autora, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, concluiu pela sua redução.

Do exposto
, após análise do feito, estou por acompanhar o posicionamento externado pelo eminente Relator para, de igual forma, dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.